Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022903-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RICARDO LIMA CARVALHO - CPF: 068.824.338-01 (APELANTE), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO LIMA CARVALHO - CPF: 068.824.338-01 (APELADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RICARDO LIMA CARVALHO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS TUST E TUSD. BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica, determinando à autoridade coatora a abstenção da cobrança, sem apreciar o pedido de compensação dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, à luz do Tema 986 do STJ e sua modulação de efeitos; (ii) estabelecer se há direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos antes da impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema 986, fixa a tese de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final, por comporem o custo da operação de fornecimento de energia elétrica.

4. O STJ modula os efeitos dessa orientação para resguardar contribuintes que obtiveram tutela provisória até 27/03/2017, desde que vigente, permitindo a exclusão das tarifas até a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024).

5. A liminar foi concedida antes do marco temporal e confirmada por sentença, inexistindo prova de sua revogação ou perda de eficácia, o que autoriza a aplicação da modulação em favor do contribuinte.

6. A suspensão genérica de liminares não equivale à cassação da decisão no caso concreto e não afasta a incidência da modulação quando há posterior confirmação por sentença.

7. A exclusão do ICMS sobre TUST e TUSD é legítima apenas no período compreendido entre a concessão da liminar e 29/05/2024, devendo, após esse marco, incidir o tributo conforme o entendimento vinculante.

8. A modulação de efeitos não assegura direito amplo à compensação tributária, limitando eventuais efeitos financeiros ao período protegido, vedada a extensão para além dos limites fixados pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado parcialmente provido e recurso do Impetrante desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final, nos termos do Tema 986 do STJ. 2. A modulação de efeitos assegura a exclusão dessas tarifas apenas até 29/05/2024 para contribuintes amparados por tutela concedida até 27/03/2017 e vigente. 3. A suspensão genérica de liminar não afasta a aplicação da modulação quando inexistente revogação específica e há confirmação por sentença. 4. É vedada a compensação tributária fora dos limites temporais definidos pela modulação do Tema 986.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC/2015, arts. 927 e 1.040; Lei n. 12.016/2009, arts. 1o e 6o; Lei n. 8.437/1992, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024 (Tema 986); STJ, REsp 1.163.020/RS; TJMT, AgInt 1005376-48.2017.8.11.0041, j. 10.02.2026; TJMT, AgInt 1006696-36.2017.8.11.0041, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, interpostos por Ricardo Lima Carvalho e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1022903-47.2016.8.11.0041, concedeu a segurança vindicada para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o pagamento de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) nas faturas de energia elétrica da parte impetrante.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação Cível, arguindo, em síntese, a necessidade de reforma integral da sentença, ao sustentar a legalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST, sob o fundamento de que tais tarifas integram o custo final da operação de fornecimento de energia elétrica, compondo, portanto, a base de cálculo do tributo.

Defende que as etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são indissociáveis, razão pela qual não seria possível excluir da base de cálculo do imposto quaisquer dos custos inerentes a essas fases.

Aduz, ainda, que há respaldo normativo para a incidência do ICMS sobre tais tarifas, invocando dispositivos da Lei Complementar n. 87/1996 e da legislação estadual pertinente, além de sustentar a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconheceriam a legitimidade da exação nas referidas hipóteses.

Argumenta, por fim, que a sentença recorrida teria aplicado de forma equivocada a Súmula n. 166 do STJ, por entender que não se trata de mero deslocamento de mercadoria, mas de operação complexa que culmina no fornecimento de energia elétrica ao consumidor final.

Com tais razões, requer o provimento do recurso aviado, para que seja denegada a segurança vindicada pelo Recorrido.

Contrarrazões ofertadas pela parte apelada no id. 29375971.

O Impetrante, por sua vez, interpôs o presente Apelo sustentando, em síntese, a necessidade de reforma parcial do
decisum
, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a ilegalidade da incidência do ICMS sobre as referidas tarifas, o juízo de origem deixou de se manifestar expressamente acerca do pedido de compensação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.

Aduz que tal omissão persistiu mesmo após a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de vício na decisão.

Assim, pugna pelo reconhecimento do direito à compensação tributária, como consectário lógico da declaração de ilegalidade da exação.

Contrarrazões apresentada pela parte recorrida no id. 338468360.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Ezequiel Borges de Campos, opina pelo provimento do Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e pelo desprovimento do Recurso aviado por Ricardo Lima Carvalho (id. 350942883).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso e Ricardo Lima Carvalho insurgem-se contra a sentença que concedeu, em parte, a ordem mandamental postulada pelo Impetrante.

Extrai-se dos autos que Ricardo Lima Carvalho impetrou Mandado de Segurança em desfavor do Estado de Mato Grosso, para que fosse declarada a ilegalidade da incidência do ICMS sobre a TUSD/TUST, com a consequente determinação para que a autoridade coatora se abstivesse de efetuar tal cobrança, incidente
nas Unidades Consumidoras da Impetrante, UC n. 6/1719279-0 e 6/1094173-0.

A sentença ora objurgada foi prolatada nos seguintes moldes:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, afasto as preliminares arguidas, e CONCEDO, EM DEFINITIVO, A SEGURANÇA no sentido de determinar às autoridades coatoras que deixem de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), e Tarifa de uso do Sistema de Transmissão (TUST) da conta do Impetrante referente as Unidades Consumidoras da Impetrante, UC n°. 6/1719279-0 e 6/1094173-0, bem como informe ao Grupo ENERGISA S/A, que se abstenha de incluir referidos valores nas Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora descrita acima, posto que é de sua responsabilidade a confecção da fatura de energia elétrica, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual”. (id. 293275961)

Do ato sentencial, ambas as partes aviaram Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise individualizada.

Do Recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso.

Nos termos do
caput
do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É sabido que o mandado de segurança constitui garantia constitucional de tutela de situações jurídicas caracterizadas pela existência de direito líquido e certo, definido pela doutrina como aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Trata-se de ação de rito célere e documental, que exige, para seu conhecimento, prova pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão, vedada qualquer dilação probatória.

O art. 6o da Lei n. 12.016/2009 é expresso nesse sentido:

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda.

A doutrina de Hely Lopes Meirelles, sempre lembrada pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetiza a questão:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante (...). Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36-37).

Denota-se dos autos que o presente feito decorre de Mandado de Segurança impetrado em 2016 contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, visando declarar a ilegalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) nas contas de energia elétrica das Unidades Consumidoras n. 6/1719279-0 e 6/1094173-0.

A liminar foi concedida em 15/02/2017, impedindo a cobrança do ICMS sobre TUST/TUSD. Em 04/05/2017, foi prolatada sentença de mérito concedendo integralmente a segurança, ratificando a liminar.

Em março de 2021, o processo foi sobrestado à espera do julgamento dos recursos repetitivos (Tema 986/STJ), que foram decididos apenas em 06/03/2025.

Sobre o assunto, cumpre ressaltar que, com o julgamento do Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, 1.692.023/MT e 1.163.020/RS, consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sempre que constituírem encargos suportados diretamente pelo consumidor final. Veja-se:

“Tema Repetitivo 986 - Tese Jurídica Firmada: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, §1, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça procedeu à modulação dos efeitos da decisão, preservando as situações jurídicas amparadas por decisões judiciais favoráveis, proferidas até 27/03/2017, desde que ainda estivessem em vigor. Tal providência teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos jurisdicionados, diante do cenário jurisprudencial então vigente, que majoritariamente reconhecia a exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do tributo.

“[...] MODULAÇÃO DOS EFEITOS

38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024). [...]”.

Logo, foram resguardados os efeitos de decisões judiciais que, até 27/03/2017, tenham deferido tutela provisória de urgência ou de evidência, desde que ainda vigentes, autorizando o recolhimento do ICMS com exclusão das referidas tarifas da base de cálculo.

No caso em exame, observa-se que a liminar foi deferida em 15/02/2017, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, o qual determinava a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD nas contas de energia elétrica das unidades consumidoras indicadas. A sentença de mérito foi proferida em 04/05/2017, confirmando a liminar e concedendo integralmente a segurança.

Nota-se, portanto, que a tutela provisória foi deferida em data anterior ao marco temporal estabelecido pela Corte Superior, isto é, 27/03/2017, e manteve-se vigente até a prolação da sentença de primeiro grau.

No ponto do parecer ministerial e do Recurso de Apelação, em que alegam que a liminar concedida não se encontrava vigente, pois teria sido suspensa por decisão da Presidência do TJMT no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, aplicável indistintamente a todas as decisões precárias que versassem sobre a exclusão de TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, passo a tecer considerações.

Não obstante a existência da referida decisão de suspensão genérica, não há nos autos prova inequívoca de que a liminar, no caso concreto, tenha efetivamente deixado de produzir efeitos jurídicos de forma plena e continuada ao longo do tempo.

Certo é que a simples invocação do incidente genérico não é suficiente para afastar a presunção de vigência da medida liminar, não havendo elemento que demonstre o cumprimento efetivo da ordem de suspensão pelo Juízo de origem, tampouco sua revogação específica, cassação ou substituição por decisão de mérito anterior à modulação.

Pelo contrário, conforme consignado na sentença de primeiro grau, a medida liminar foi regularmente concedida em fevereiro de 2017 e confirmada na sentença prolatada em 04/05/2017, sem qualquer indicação de sua perda de eficácia entre esses marcos.

Importante lembrar que, no julgamento do Tema 986, o STJ buscou compatibilizar segurança jurídica com isonomia, vedando apenas o benefício de decisões precárias não mais vigentes – o que não se comprovou no caso dos autos.

Além disso, a jurisprudência desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que o Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 não afasta a modulação dos efeitos do Tema Repetitivo n. 986 do STJ. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 986/STJ. SUSPENSÃO DA LIMINAR NÃO AFASTA DIREITO À MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por contribuinte contra ato de autoridade estadual, objetivando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica. A liminar foi deferida e posteriormente confirmada por sentença. O recurso de apelação não foi provido e a sentença mantida em remessa necessária, ensejando a interposição do presente agravo interno.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos da liminar, por decisão jurisdicional proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente n. 53.157/2015, afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. A liminar foi concedida em momento anterior ao marco temporal definido na modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, atendendo ao requisito fixado pela Corte Superior.

4. A suspensão cautelar dos efeitos da liminar não equivale à sua revogação ou cassação, sendo ineficaz para impedir a aplicação da modulação, especialmente quando a medida é posteriormente confirmada por sentença de mérito.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a confirmação posterior da liminar por sentença assegura ao contribuinte o direito à modulação dos efeitos, mesmo que a decisão tenha sido suspensa de forma provisória.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva. 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior ao marco temporal fixado o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6o; Lei n. 8.437/1992, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 24/8/2022 (Tema 986); TJMT, Ap 0504381-63.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 5/11/2025; TJMT, Ap 0003341-06.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 2/12/2025; TJMT, Ap 1009597-11.2016.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10/10/2025. (AgInt 1005376-48.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026). Negritei.

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIGÊNCIA DA LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária e apelação, manteve sentença que reconheceu a não incidência de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, até a data de publicação do acórdão do julgamento do Tema 986 do STJ (29/05/2024), com restituição do indébito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão administrativa da liminar afasta a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ; e (ii) estabelecer se há direito à restituição de valores pagos a título de ICMS sobre TUST e TUSD até a data de eficácia da tese firmada no Tema 986.

III. Razões de decidir

3. A modulação de efeitos definida pelo STJ no Tema 986 alcança contribuintes que obtiveram liminares vigentes até 27/03/2017, independentemente de suspensão provisória da eficácia da decisão, desde que não revogadas ou cassadas judicialmente.

4. A suspensão de eficácia determinada em sede de pedido de suspensão de liminar (art. 4o da Lei no 8.437/1992) não invalida a decisão judicial nem impede sua vigência formal no processo, sendo medida cautelar e precária que não afasta o direito à modulação.

5. A confirmação da liminar por sentença de mérito transforma a tutela provisória em provimento definitivo, reforçando sua eficácia e afastando qualquer alegação de perda de vigência.

6. A interpretação ampliativa do conceito de “vigência” para excluir liminares com eficácia suspensa contraria os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, além de desvirtuar os limites fixados pelo STJ na tese repetitiva.

7. Reconhecida a não incidência do ICMS sobre TUST e TUSD até 29/05/2024, é cabível a restituição dos valores indevidamente pagos no período anterior à liminar, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização conforme os Temas 810 do STF, 905 do STJ e a EC no 103/2019.

8. Ausente apresentação de fato novo ou argumentação jurídica idônea a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a manutenção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "A suspensão cautelar da liminar pelo Incidente no 5315/2015 não impede a aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ quando a decisão liminar foi posteriormente confirmada por sentença de mérito, assegurando ao contribuinte o direito de manter a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão paradigma. É devida a restituição dos valores pagos a título de ICMS sobre TUST e TUSD até a data de publicação do acórdão do Tema 986, limitada à prescrição quinquenal e com atualização conforme os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 103/2019".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a"; CPC/2015, arts. 1.021 e 927, III; Lei no 8.437/1992, art. 4o; CTN, art. 165.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024 (Tema 986); TJMT, N.U 1001183-24.2016.8.11.0041, rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 22/07/2025; TJMT, N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18/03/2025. (AgInt 1006696-36.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026).

Inclusive, já manifestei esse entendimento em recurso sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 986/STJ. PRESERVAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Reexame Necessário, ratificou sentença concessiva de segurança para afastar a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST/TUSD nas faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 6/2510202-1, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 986.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a liminar concedida em 24/08/2016 permaneceu vigente até 29/05/2024, data da publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ, para fins de aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 986/STJ admite a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, desde que o contribuinte tenha obtido decisão liminar ou tutela provisória até 27/03/2017 e esta tenha permanecido vigente até a publicação do acórdão.

4. A existência de incidente genérico de suspensão de liminares instaurado anteriormente não se mostrou suficiente para demonstrar a cessação da eficácia da liminar no caso concreto, ausente qualquer ato judicial específico de cassação, revogação ou substituição da decisão originária.

5. A sentença reconheceu expressamente a manutenção da eficácia da liminar ao longo do período, situação corroborada pela decisão monocrática agravada, o que justifica a aplicação da modulação em favor do contribuinte.

6. A ausência de novos elementos probatórios no Agravo Interno impede a retratação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024 (Tema 986). (AgInt 1013019-91.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025).

Por outro lado, ressalto que a exclusão das tarifas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS mostra-se legítima no período compreendido entre 15/02/2017, data do deferimento da liminar, e 29/05/2024, data da publicação do acórdão proferido no julgamento dos recursos repetitivos.

A partir deste marco, incide plenamente o novo entendimento jurisprudencial, restabelecendo-se a incidência do imposto sobre todas as parcelas integrantes do serviço de fornecimento de energia elétrica, inclusive aquelas relativas à transmissão e à distribuição.

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS DIREITOS RECONHECIDOS. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST nas contas de energia elétrica das Unidades Consumidoras no 17011472, 1444832 e 1277014, com fundamento em tutela provisória deferida em 14/08/2015 e sentença confirmatória prolatada em 03/08/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os limites temporais de eficácia da sentença concessiva de segurança diante da modulação dos efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 986, fixou entendimento de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

4. Procedeu-se à modulação dos efeitos para resguardar as decisões judiciais favoráveis deferidas até 27/03/2017, desde que ainda vigentes à época do julgamento.

5. No caso concreto, a liminar foi deferida em 14/08/2015 e mantida por sentença proferida em 03/08/2017, devendo ser preservados os efeitos da decisão até 29/05/2024, data da publicação do acórdão do STJ.

6. Impõe-se, portanto, a retificação parcial da sentença apenas para limitar temporalmente os efeitos da segurança concedida.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença retificada em parte, para conceder parcialmente a segurança, reconhecendo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS apenas no período de 14/08/2015 a 29/05/2024.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS é legítima apenas no período compreendido entre a data de deferimento de medida judicial favorável ao contribuinte, anterior a 27/03/2017, e a data de publicação do acórdão que julgou o Tema 986 do STJ. 2. A partir de 29/05/2024, é restabelecida a incidência do ICMS sobre todas as parcelas integrantes do serviço de fornecimento de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC no 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; CPC/2015, art. 927, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986).

(N.U 0038002-11.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Agravo Interno em Remessa Necessária. ICMS. Energia Elétrica. Inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) na Base de Cálculo. Tema 986 Do STJ. Modulação de Efeitos. Aplicação. Suspensão de Liminar. Recurso Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao apreciar remessa necessária cível em mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica da unidade consumidora n. 2344017, limitando a exclusão ao período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do STJ no julgamento do Tema 986, em consonância com a modulação de efeitos ali fixada. O agravante sustenta inaplicabilidade da modulação em razão de suspensão da liminar pelo TJMT no Incidente n. 53.157/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável, ao caso concreto, a modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do Tema 986, apesar da suspensão da liminar anteriormente deferida no mandado de segurança, tendo em vista que esta foi posteriormente confirmada por sentença de mérito antes do marco temporal estabelecido (27.3.2017).

III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar em 22.1.2016, anteriormente ao marco temporal de 27.3.2017 fixado pelo STJ no Tema 986, autoriza a aplicação da modulação de efeitos estabelecida no referido julgamento.

4. A suspensão da liminar no âmbito do Incidente n. 53.157/2015 possui natureza provisória e não se estende aos efeitos da sentença de mérito que confirmou a decisão liminar, razão pela qual não afasta a aplicação da modulação.

5. O agravante não apresentou elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se à repetição de teses já analisadas e devidamente afastadas.

6. A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no acórdão do agravo interno não caracteriza afronta ao art. 1.021, §3o, do CPC, quando ausente fato novo ou tese jurídica relevante que justifique a alteração do entendimento anteriormente firmado.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, art. 1.021; RITJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 986; STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.5.2019; TJMT, N.U 1009395-34.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 11.7.2025; TJMT, N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, j. 18.6.2025; TJMT, Agravo Interno n. 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.3.2025.

(N.U 0500002-02.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Dessa forma, impõe-se o provimento parcial do recurso aviado pelo Estado de Mato Grosso, apenas para limitar os efeitos da concessão da segurança ao período anterior à consolidação do novo entendimento jurisprudencial pelo STJ, já que tal providência garante a devida conformidade entre a decisão de mérito e o precedente vinculante do Tribunal Superior, observando-se, ainda, os princípios da segurança jurídica, da isonomia tributária e da proteção da confiança do contribuinte.

Do Recurso interposto por Ricardo Lima Carvalho.

No que tange ao recurso interposto pela parte impetrante, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em estabelecer se há direito líquido e certo do Recorrente à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS incidente sobre as tarifas TUSD e TUST nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança.

De início, cumpre consignar que a controvérsia recursal deve ser analisada à luz do entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, cuja tese restou consolidada no sentido da legitimidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final.

Conforme já mencionado, referido entendimento possui caráter vinculante, impondo-se sua observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, conforme dispõem os artigos 927 e 1.040 do Código de Processo Civil, que assim estabelecem que os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos especiais repetitivos (art. 927, III) e publicado o acórdão paradigma, os órgãos jurisdicionais aplicarão a tese firmada (art. 1.040).

Nesse contexto, resta superada a orientação anteriormente adotada por esta Corte e por parte da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afastava a incidência do ICMS sobre as referidas tarifas com fundamento nas Súmulas n. 166 e 391 do STJ, as quais versam sobre hipóteses jurídicas distintas, não aplicáveis à peculiaridade do fornecimento de energia elétrica enquanto operação complexa e indivisível.

Desse modo, impõe-se reconhecer a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, porquanto tais encargos integram o custo final da operação de fornecimento de energia elétrica, constituindo elementos indissociáveis da circulação da mercadoria, nos termos do artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, e do artigo 13, inciso I, da Lei Complementar n. 87/1996, que dispõe expressamente que “integra a base de cálculo do imposto o valor da operação”.

Por outro lado, não se pode descurar da modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo julgamento do Tema n. 986, a qual teve por finalidade resguardar a segurança jurídica e a confiança legítima dos contribuintes que já se encontravam amparados por decisões judiciais favoráveis.

Com efeito, restou estabelecido que somente os consumidores que, até 27/03/2017, estavam protegidos por decisão liminar ou tutela provisória vigente que afastasse a inclusão das tarifas TUST e TUSD poderiam continuar recolhendo o ICMS sem tais parcelas até a data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29/05/2024.

No caso concreto, verifica-se que houve concessão de medida liminar em favor da parte impetrante em fevereiro de 2017, posteriormente confirmada, circunstância que evidencia a existência de tutela provisória anterior ao marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, mostra-se aplicável, à hipótese dos autos, a modulação de efeitos delineada no Tema n. 986/STJ, assegurando-se à parte impetrante o direito de não se submeter à incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD exclusivamente até a data de 29/05/2024.

Todavia, a partir desse marco temporal, impõe-se a observância integral da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que passa a ser legítima a inclusão das referidas tarifas na base de cálculo do ICMS, não subsistindo qualquer direito à manutenção do regime anterior.

Nesse cenário, quanto ao pleito de compensação formulado pela parte apelante, verifica-se que não lhe assiste razão, na medida em que a modulação de efeitos não tem o condão de criar direito à restituição ou compensação além do período expressamente protegido pelo precedente vinculante.

Com efeito, eventual compensação somente poderia alcançar os valores recolhidos indevidamente dentro do lapso temporal amparado pela decisão judicial e pela modulação fixada, não sendo possível estender tal benefício para períodos posteriores ao marco estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de afronta direta à autoridade do precedente qualificado.

Assim, a pretensão recursal da parte impetrante não merece acolhimento, uma vez que a sentença deve ser adequada aos parâmetros fixados no Tema n. 986/STJ, com observância da modulação de efeitos, sem, contudo, reconhecer direito amplo à compensação nos moldes pretendidos.

Nessa linha de intelecção, entendimento desta Câmara Julgadora:

Ementa: direito tributário e processual civil. Mandado de segurança. ICMS sobre energia elétrica. Inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo. Adequação ao tema 986 do STJ. Modulação de efeitos. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para excluir as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo em duas unidades consumidoras. Consta dos autos a concessão de liminar em agosto de 2014, posteriormente restaurada, que afastou a exigência das referidas tarifas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, quando suportadas pelo consumidor final; e (ii) estabelecer os limites temporais de aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, fixou a tese de que as tarifas TUST e TUSD, quando suportadas diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, por constituírem componentes indissociáveis do custo da mercadoria desde a geração até o consumo. 4. As Súmulas 166 e 391 do STJ tratam de hipóteses distintas, deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte e demanda de potência, não se aplicando à controvérsia sobre a inclusão das tarifas de uso.

5. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ resguarda exclusivamente os consumidores que, até 27.3.2017, possuíam decisão liminar ou tutela antecipada vigente afastando a incidência das tarifas, permitindo o recolhimento sem TUST/TUSD até a publicação do acórdão paradigma em 29.5.2024.

6. No caso concreto, comprovada a concessão de liminar em agosto de 2014, incide a modulação favorável até 29.5.2024, devendo, a partir dessa data, ser incluídas as tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS, vedada a restituição ou compensação fora do período protegido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando suportadas diretamente pelo consumidor final, conforme Tema 986 do STJ. 2. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ alcança apenas os contribuintes amparados por decisão liminar ou tutela vigente até 27.3.2017, garantindo a exclusão das tarifas até 29.5.2024. 3. É vedada a restituição ou compensação de valores fora do período protegido pela modulação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”; CPC/2015, arts. 927, 1.030, II, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.5.2024; TJMT, N.U 1006149-93.2017.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 1.8.2025; TJMT, N.U 1027419-08.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.2.2026.

(N.U 0035673-60.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Nesse sentido, portanto, o recurso aviado por Ricardo Lima Carvalho deve ser desprovido.

Forte nessas razões, e em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar a incidência do TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS, apenas a partir de 29/05/2024, mantendo-se a sentença prolatada nos demais termos, e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Ricardo Lima Carvalho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026